Tribunal: STF
Processo: Rcl 87038
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vale S.A. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST, proferida nos autos do Processo nº TST-Ag-RRAg-187900-37.2013.5.17.0014, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o que decidido no RE nº 586.453, vinculado ao Tema nº 190 da Repercussão Geral. 



     Vale S.A. narra que, na origem, as partes beneficiárias promoveram ação trabalhista em seus desfavor, objetivando “o reajuste da verba ‘Abono Complementação’, mediante fundamentação de paridade com os índices da Previdência Oficial”



    Discorre que, em sede de contestação, além de impugnar o mérito dos pedidos formulados pelos autores, suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho com base no paradigma ora invocado, tendo o juízo de piso acolhido a preliminar para declarar a incompetência da justiça especializada, entendimento esse que foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Afirma, entretanto, que o TST, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, conheceu e deu provimento ao recurso para declarar a Justiça Especializada competente para processar e julgar pedido de reajuste do Abono de Complementação. Relata, ainda, que tal decisão restou mantida por meio de agravo interno.



    Pondera que 



    “o Abono Complementação trata de benefício criado para complementar a aposentadoria, paga pela Fundação de Previdência Privada – VALIA que, inclusive, operacionaliza e repassa o benefício ao reclamado (beneficiado), o que, por si só, já seria suficiente para reafirmar a competência da Justiça Comum.



    28. Dos requisitos previstos nas Resoluções da VALIA para fins de recebimento do benefício, se evidencia a obrigatoriedade de estar o então empregado vinculado à Fundação Valia, conforme se determina o art. 1º da Resolução 07/87 que instituiu o Abono Complementação, cuja natureza previdenciária é inconteste:



    [...]



    29. Assim, embora tenha sido instituído por Resolução elaborada pela VALE, o abono complementação observa os critérios adotados nos Regulamentos da VALIA - Fundação Vale do Rio Doce e Seguridade Social, que administra integralmente o benefício, sendo certo que a VALIA possui personalidade jurídica distinta da VALE”



    Destaca também que,



    “[c]om o registro do Abono Complementação na PREVIC em 2020 (40208301-11), tornou-se irrefutável se tratar de benefício de natureza previdenciária regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, administrado e pago, desde 23 de novembro de 2001, pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL com seu próprio patrimônio sem qualquer ingerência da VALE.”



    Sustenta, assim, que 



    “quanto à competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas relacionadas à complementação da aposentadoria, dentre os quais o abono complementação, a decisão reclamada afastou a aplicação desse entendimento vinculante, declarando a competência da Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade desta Suprema Corte.”



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado” e, no mérito, que seja julgado procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão do TST e determinar a aplicação da tese fixada no Tema 190 da repercussão geral, firmando-se a competência da Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma o julgado referente ao Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (Tema nº 190 da RG – grifo nosso).



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista movida por ex-funcionário contra a Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale S.A. por alegado prejuízo decorrente de plano de previdência complementar consistente na ausência de reajustamento dos valores do abono complementar na forma do que previsto nas Resoluções 05/87, 06/87 e 07/89. O Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extingui o feito sem julgamento de mérito (edoc. 8, p. 266-268. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela Vale, confirmando que a justiça especializada não detém “competência material para julgar a controvérsia envolvendo correção das parcelas auferidas em decorrência do ingresso do trabalhador no sistema de previdência privada complementar” (edoc. 9, p. 246). 



    Após a interposição dos recursos cabíveis, o colegiado do Tribunal Superior do Trabalho compreendeu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar pedido de reajuste da parcela denominada “abono de complementação” de aposentadoria formulado exclusivamente em desfavor da empregadora Vale S.A., responsável pela instituição e pelo custeio do benefício. Vide ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO DA PARTE RECLAMADA VALE S.A. RECURSO DE REVISTA DA PARTE RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REAJUSTE APLICÁVEL AO ‘ABONO COMPLEMENTAÇÃO’. BENEFÍCIO CUSTEADO EXCLUSIVAMENTE PELA EX-EMPREGADORA (VALE S.A.). INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA TABELA DE REPERCUSSÃO DO STF. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO UNIPESSOAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO DESCONSTITUÍDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 



    I. Cinge-se a controvérsia em analisar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o pedido de reajuste da parcela ‘abono de complementação’, postulado direta e exclusivamente à empregadora (Vale S.A.), a qual, conforme se extrai, é a responsável pela instituição e pelo custeio do benefício. 



    II. Sobre o tema, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte já assentou o entendimento de que, quando se postula o pagamento do ‘abono-complementação’ de aposentadoria diretamente contra o ex-empregador, instituidor e custeador do beneficio, a reclamação consubstancia-se em lide de natureza tipicamente trabalhista, de forma que o caso não se amolda à tese fixada no Tema nº 190 da Tabela de Repercussão Geral do STF, consoante a qual ‘compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria’, com modulação e efeitos. Precedente. 



    III. Nesse contexto, não merece reparos a decisão unipessoal, em que se reconheceu a transcendência política e se deu provimento ao recurso de revista da parte reclamante para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. Fundamentos da decisão unipessoal não desconstituídos. 



    IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.” (e-doc 11, p. 140)



     Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que restou incontroverso que o debate travado no processo de origem se refere ao pleito de ex-funcionários da Vale S.A. ao reajuste da parcela denominada “abono complementação” ao fundamento de paridade com os índices da Previdência Oficial, tendo o TST, ao afastar a tese firmada no Tema nº 190 da RG, assentado a competência da Justiça do Trabalho em razão da demanda ter sido ajuizada em face exclusivamente do empregador e não da entidade previdenciária a ele vinculada.



     A pretensão indenizatória no caso concreto, portanto, tem como cerne a relação existente com entidade fechada de previdência complementar, sendo a Vale demandada em razão de sua posição de patrocinadora dessa entidade.



    Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.



    Dessa perspectiva, ao meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de as partes beneficiárias da decisão reclamada terem postulado a demanda contra a Vale, no caso se encontra demandado por alegada frustração de dever enquanto patrocinador do fundo de previdência complementar, prevalecendo a questão de fundo referente à relação previdenciária autônoma.



    Seja da óptica do ex-empregado propondo ação de natureza indenizatória, seja da perspectiva do comportamento do empregador enquanto patrocinador de plano de previdência complementar, entendo que o debate no processo em referência nesta reclamação tangencia reflexão sobre eventual uso do sistema jurídico como estratégia contra a ordem normativa vigente, recomendando que a demanda seja analisada no âmbito da Justiça em que firmado o referido precedente da sistemática de recursos repetitivos, qual seja, a Justiça Comum.



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE nº 1494141 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 6/6/25)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente ação constitucional para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho no Processo nº 0187900-37.2013.5.17.0014, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Afaste-se o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco foram juntados documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente